Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU. INCOMUNICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.659, I e II do CC, são excluídos da comunhão “I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;”.
2. No caso em apreço, o imóvel foi adquirido com valores pertencentes ao patrimônio particular do ex-consorte acumulados antes do estabelecimento da união estável, e não houve qualquer prova de que a autora participou de algum modo para aquisição do bem.
3. A presunção de comunhão de esforço para aquisição dos bens na constância da relação conjugal não tem o condão para conferir direito à ex-consorte de metade da casa adquirida, mesmo que parte do pagamento tenha se concluído no primeiro mês do respectivo relacionamento. Desse modo, o imóvel em apreço é insuscetível de partilha por ter sido adquirido com valores exclusivamente pertencentes ao requerido, nos termos do art. 1.659, II do CC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.